Tribunal: TJMT
Processo: 1032702-28.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032702-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), J. P. B. R. - CPF: 070.327.343-40 (AGRAVADO), J. P. B. R. - CPF: 070.327.343-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS PARA TRATAMENTO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida na Ação Civil Pública que determinou o fornecimento do medicamento
Olanzapina
2,5mg a menor de 13 anos, portador de Síndrome de Down, transtorno de deficiência intelectual, psicose não identificada e cisto
hidático
, conforme prescrição médica. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para fornecimento imediato do fármaco.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS destinado ao tratamento específico do paciente.

III. Razões de decidir

3. A análise das preliminares relativas à falta de interesse processual e à inépcia da inicial não é possível nesta instância, pois não foram apreciadas pelo juízo de origem, sendo vedado o conhecimento originário de matérias não enfrentadas pelo magistrado singular.

4. Para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, é necessária a demonstração cumulativa dos requisitos definidos pelo STF, dentre eles a negativa administrativa específica, a análise do ato de não incorporação, a impossibilidade de substituição terapêutica, a comprovação científica de eficácia e segurança e a imprescindibilidade clínica do tratamento.

5. A documentação apresentada não comprova requerimento administrativo formulado perante o Estado, limitando-se a negativa municipal, inexistindo, portanto, prova de recusa específica pelo ente estadual.

6. Não há demonstração de ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, nem notícia de pedido pendente de análise, impedindo o atendimento do requisito relativo à avaliação da política pública de incorporação.

7. A prova acostada não evidencia tecnicamente a impossibilidade de substituição da
Olanzapina
2,5mg por alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

8. Ausentes estudos científicos de alto nível que sustentem a eficácia e segurança da
Olanzapina
na posologia e indicação pretendidas para o quadro clínico apresentado.

9. O laudo médico apresentado não descreve histórico terapêutico detalhado nem alternativas já tentadas, o que inviabiliza a aferição da imprescindibilidade clínica do medicamento.

10. O parecer técnico do NAT concluiu pela não recomendação do fármaco, reforçando a ausência dos requisitos exigidos pelo STF.

11. A inexistência de probabilidade do direito afasta a concessão da tutela de urgência, independentemente da relevância clínica do quadro, inexistindo, ainda, justificativa técnica para caracterização de perigo de dano imediato.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, cuja ausência impede o reconhecimento da probabilidade do direito e o deferimento da tutela de urgência”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 6 e 1234.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001563-56.2025.8.11.0033, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante disponibilize, no prazo máximo de 5 dias, o medicamento
Olanzapina
2,5mg ao menor requerente, conforme prescrição médica.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em favor do
menor
de 13 anos de idade, diagnosticado com Síndrome de Down, transtorno de deficiência intelectual, psicose não identificada e cisto
hidático
região frontal, objetivando o fornecimento do medicamento
Olanzapina
2,5mg, prescrito por médico neurologista.

O juízo de primeiro grau, ao receber a inicial, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que o Estado de Mato Grosso disponibilizasse o medicamento.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando,
preliminarmente, a falta de interesse devido
à

ausência de prévio requerimento administrativo em nível estadual
e a inépcia da
inicial
por conta da
ausência de exames que comprovem os
CIDs
alegados e de laudo médico atualizado
. No mérito, sustenta

o
não preenchimento dos requisitos para fornecimento de medicamento "fora do SUS", conforme Tema 6 do STF
, a
responsabilidade primária do
m
unicípio para fornecimento de medicamento de baixo custo
,

a
necessidade de renovação periódica da prescrição médica
e
prazo exíguo para cumprimento da decisão.

O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que há documentação suficiente nos autos que comprova a necessidade do medicamento
e que
o paciente é hipossuficiente e não possui condições financeiras para custear o tratamento
,

Além
disso, asseverou que
o medicamento é o único adequado ao caso clínico do menor
e que
a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos.

A Procuradoria
-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso, sustentando que estão presentes os requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106 para o fornecimento do medicamento pleiteado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminares – Falta de interesse e inépcia

O
agravante suscita preliminares de ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo e inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Com efeito, ao analisar os autos de origem, constato que o Estado de Mato Grosso não apresentou qualquer manifestação prévia à decisão liminar, não tendo sido oportunizada ao magistrado singular a apreciação da
s
preliminar
es
ora suscitada
s
.

Nesse contexto, o conhecimento dessa matéria diretamente por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância. O agravo de instrumento, como recurso de fundamentação vinculada, deve se ater aos fundamentos da decisão recorrida, não podendo inovar em questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

A jurisprudência desta Corte se posiciona no sentido de que, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possam ser analisadas na instância superior. A propósito,
mutatis mutandis
:

EMENTA AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DEFERIMENTO DE LIMINAR COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – REQUERIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE MÉRITO RELACIONADA À ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA ESTRANHA AO FEITO QUE DISCUTE APENAS EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANO AMBIENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do STJ, as matérias não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância. 2. Não se conhece do recurso quando as matérias tratadas são estranhas ao próprio feito.

(TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024)

Ademais, o conhecimento das preliminares neste momento processual poderia resultar no exaurimento da análise da ação mandamental em primeiro grau, o que não se coaduna com a natureza do agravo de instrumento, que visa apenas impugnar decisões interlocutórias específicas, sem adentrar no mérito da demanda principal.

Portanto,
não conheço
das preliminares suscitadas pelo agravante.

Mérito

No caso em análise, por se tratar de decisão que deferiu tutela provisória de urgência, cabe verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, inicialmente, verifico que o medicamento
Olanzapina
possui registro válido na ANVISA, conforme
consulta realizada no endereço
eletrônico
da agência reguladora
.

Contudo, conforme parecer técnico emitido pelo NAT
(Id de origem 208177314)
, embora o medicamento
Olanzapin
a
esteja i
ncluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e seja disponibilizado pelo SUS por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), nas apresentações de 5mg e 10mg, para o tratamento de Esquizofrenia, Transtorno Esquizoafetivo e Transtorno Afetivo Bipolar, o diagnóstico apresentado pelo paciente (Síndrome de Down, transtorno de deficiência intelectual, psicose não identificada e cisto
hidático

região f
rontal) não se enquadra nas indicações previstas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para fornecimento
p
elo SUS
. A
lém disso, a apresentação pleiteada (2,5mg) não está contemplada na lista de medicamentos fornecidos pelo CEAF.

Dessa forma, trata-se de medicamento não incorporado ao SUS para o tratamento da patologia específica que acomete o menor, o que atrai a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF para concessão pela via judicial.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 6 de Repercussão Geral (RE 566.471/RN), estabeleceu a seguinte tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Analisando detidamente os autos à luz dos requisitos estabelecidos pelo STF, verifico que não estão presentes todos os requisitos cumulativos necessários para a concessão judicial do medicamento pleiteado.

Em relação ao requisito da alínea "a" (negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa), observo que, embora conste nos autos certidão negativa de disponibilidade emitida pela Farmácia Municipal de São José do Rio Claro (I
d de origem

207837747
,
fls.
14), não há comprovação de que tenha sido formulado requerimento administrativo específico perante a Secretaria Estadual de Saúde. A certidão apresentada refere-se apenas à negativa em âmbito municipal, não havendo registro de recusa por parte do Estado.

Quanto ao requisito da alínea "b" (ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela C
ONITEC
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação), não há nos autos qualquer comprovação de ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento pela C
ONITEC
para o tratamento da patologia específica do paciente, tampouco demonstração de que tenha sido formulado pedido de incorporação ou que haja mora na sua apreciação.

No que se refere ao requisito da alínea "c" (impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS), embora o laudo médico afirme que o medicamento prescrito é necessário para evitar sintomas psicóticos e comportamentos disruptivos, não há demonstração técnica e objetiva da impossibilidade de substituição por outros medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento dos sintomas apresentados pelo paciente.

Em relação ao requisito da alínea "d" (comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco), não foram apresentados estudos científicos de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise) que comprovem a eficácia e segurança da
Olanzapina
especificamente para o tratamento da condição clínica do paciente.

Quanto ao requisito da alínea "e" (imprescindibilidade clínica do tratamento), o laudo médico apresentado
se
limita a afirmar genericamente que o medicamento é necessário para evitar sintomas psicóticos e comportamentos disruptivos, sem descrever detalhadamente o tratamento já realizado, as alternativas terapêuticas tentadas anteriormente e os resultados obtidos, o que impossibilita a avaliação técnica da real imprescindibilidade do fármaco na dosagem e apresentação específicas pleiteadas.

Por fim, em relação ao requisito da alínea "f" (incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento),
tenho que restou demonstrada, conforme análise de renda realizada pelo Ministério Público no processo de origem
.

Importante ressaltar que o STF, ao estabelecer os requisitos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, determinou expressamente que o Poder Judiciário não pode fundamentar sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação, devendo aferir a presença dos requisitos a partir da prévia consulta ao NAT ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área.

No caso em análise, o parecer técnico foi conclusivo no sentido de não recomendar o fornecimento do medicamento pleiteado.

Portanto, considerando que não estão preenchidos todos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS para o tratamento da patologia específica do paciente, não se verifica a probabilidade do direito invocado pelo agravado.

Quanto ao perigo de dano, embora seja inegável a relevância do tratamento adequado para o paciente, que apresenta quadro clínico complexo, a ausência de comprovação da probabilidade do direito, conforme fundamentação acima, impede o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Ademais, conforme destacado pelo NAT, não há justificativa técnica para a alegação de urgência no caso concreto, o que afasta a configuração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela provisória em detrimento da observância dos requisitos estabelecidos pelo STF para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo de posterior reanálise pelo juízo de primeiro grau, caso sejam apresentados elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 de Repercussão Geral.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025